Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725935-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DA PENA PEREIRA IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCELO DA PENA PEREIRA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo da sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal no 0740249-45.2021.8.07.0001, que, ao realizar a dosimetria das penas aplicáveis ao paciente, considerou a reincidência, agravando as penas-base em 1/6 (ID 73387485). Aduz o impetrante, em síntese, que houve ilegalidade na valoração da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que o paciente seria tecnicamente primário à época da condenação. Sustenta que as condenações anteriores foram extintas por indulto pleno em 2017, com efeitos retroativos, e que, portanto, não poderiam ser consideradas para fins de reincidência, conforme o art. 64, I, do Código Penal e jurisprudência dos tribunais superiores. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, com concessão liminar da ordem, para que seja reconhecida a primariedade do paciente e reformada a pena intermediária, com possível alteração do regime prisional. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, o impetrante formulou o presente writ com o fim de impugnar sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0740249-45.2021.8.07.0001, no que se refere à dosimetria da pena, porquanto, segundo alega, o d. Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal teria considerado, ilegalmente, o fundamento da reincidência para os dois crimes aos quais o paciente fora condenado, ensejando a aplicação de pena maior da que deveria ter sido fixada. Sustenta, pois, que o paciente é tecnicamente primário, e que o magistrado a quo não poderia considerar a condenação havida nos autos do processo n. 2004.01.1.07099-42 para fins de reincidência, por ter sido agraciado com o indulto pleno do Decreto Presidencial no 9.246/17. Pela leitura da sentença impugnada, vê-se que, de fato, foi considerada a reincidência do paciente na segunda fase da dosimetria das penas. Contudo, pela leitura dos dispositivos legais transcritos alhures, vislumbra-se que a via eleita não se presta à finalidade de reforma de sentença. Ao que se denota, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao recurso de apelação, senão, veja-se o disposto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; Aliás, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Defesa do paciente já interpôs recurso de apelação (ID 64672765 da ação penal), oportunidade em que requereu a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena previstas no inciso IV do §4° do artigo 2° da Lei 12.850/2013 e no §4° do artigo 1o da Lei 9.613/1998, ou a aplicação da fração mínima; a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, então, a readequação da majoração por circunstância judicial desabonadora, na fração de 1/6 sobre a pena em abstrato. Como visto, não houve insurgência em relação à segunda fase da dosimetria penal, sendo certo, por outro lado, que o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação não afasta o ônus da Defesa de impugnar, no momento adequado, as matérias que entende pertinentes, sob pena de preclusão. Ademais, importante destacar que, nos termos do enunciado sumular no 631 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade pela concessão de indulto, nos moldes do artigo 107, II, do Código Penal, alcança apenas os efeitos primários da condenação penal, ou seja, a execução da pena, subsistindo seus efeitos secundários penais ou extrapenais. Logo, a concessão de tal benefício, em processo anterior, não impede o reconhecimento da agravante da reincidência. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 2. A defesa técnica contestou a agravante da reincidência na dosimetria da pena, alegando a aplicação incorreta do art. 64, I, do Código Penal, por suposta superação do prazo depurador. Requereu a exclusão da agravante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. (i) Saber se a reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, considerando o indulto concedido e o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. 4. (ii) Verificar a adequação da dosimetria das penas e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O indulto concedido ao apelante extinguiu os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não os efeitos secundários, incluindo a reincidência, conforme Súmula 631 do STJ e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 6. A reincidência foi corretamente reconhecida, considerando-se que a pena da condenação anterior foi extinta em 28/02/2024, estando dentro do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. (...). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. (...) (Acórdão 2008682, 0701393-84.2023.8.07.0019, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) (grifo nosso) No caso, em consulta ao SEEU processo no 0049360-14.2005.8.07.0015, mov. 91.1, observa-se que a sentença concessiva do indulto, com fundamento no Decreto no 9.246/2017, fora proferida em 24/02/2021 (mov. 75.1), com trânsito em julgado dia 09/05/2021, enquanto a sentença condenatória data de 27/08/2024. Logo, acertada a incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Como cediço, eventual concessão de ofício da ordem pressupõe a existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, o que não se constata no caso. Outrossim, consoante consignado, a via eleita não se presta à finalidade de reforma de julgado, não podendo substituir o recurso legalmente previsto, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em que a ordem de habeas corpus deve ser concedida de ofício. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 2003942, 0713474-54.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (grifo nosso) DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO À AMEAÇA E À INJÚRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (i) o habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 993.018/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora